Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. TRANSPLANTE HEPÁTICO. PROTOCOLO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO. VALORES ARBITRADOS PELO TJDFT EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando o apelante enfrenta especificadamente todos os fundamentos da sentença recorrida e declina a razão pela qual deve ser reformada. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do consumidor, concluindo-se que os custos do transplante hepático em favor da autora devem ser suportados pela sociedade empresária requerida.
4. A recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento mais adequado a paciente, mesmo depois de indicação feita por profissional qualificado, configura ato ilícito.
5. A fixação a título de danos morais deve ser proporcional e razoável, além de congruente com os valores arbitrados pelo Tribunal em situações semelhantes, principalmente nesta Sexta Turma Cível. Precedentes.
6. In casu, devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda.
7. A indenização por dano moral concedida em valor abaixo do pleiteado não implica sucumbência recíproca na ação de indenização por dano moral, nos termos do Enunciado da Súmula 326 do STJ.
8. De rigor a aplicação do entendimento consubstanciando na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, para que a parte ré seja condenada ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.
9. O artigo 85, §2o, da Lei Processual Civil, determina que a utilização do valor da causa para fixação dos honorários sucumbenciais é critério derradeiro, a ser utilizado somente quando não houver valor expresso de condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico, não sendo o caso dos autos.
10. Revela-se razoável o valor fixado originariamente no Juízo monocrático a título de honorários advocatícios, porquanto adequado e proporcional ao serviço desenvolvido.
11. Apelações conhecidas e parcialmente providas.